Tribunal: STF
Processo: RE 88408
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
1) PRAZO PARA AGRAVO. OBSTACULO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE QUE
PREVALECERIA, AINDA QUE RECONHECIDO O OBSTACULO JUDICIAL E A
CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO. 2) INTIMAÇÃO. NOME DO
ADVOGADO OU PROCURADOR. A EXIGÊNCIA DO ART. 236, PAR 1 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL ESTENDE-SE AO CASO EM QUE O ESTADO (OU MUNICÍPIO) E
PARTE NO PROCESSO. NULIDADE RECONHECIDA. CONSEQUENTE TEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE PASSA A EXAMINAR, MAS DO
QUAL NÃO SE CONHECE. 4) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.